Tribunal: TJSP
Processo: 0002954-55.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL- APROPRIAÇÃO INDÉBITA (artigo 168, "caput", do Código Penal) – Recurso da defesa pleiteando preliminarmente o reconhecimento de nulidade, por inépcia da denúncia e ausência de intimação da Defesa – Preliminares rejeitadas – No mérito pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, por falta de materialidade, por inexistência do fato, ou por não existir prova de ter o réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL- APROPRIAÇÃO INDÉBITA (artigo 168, "caput", do Código Penal) – Recurso da defesa pleiteando preliminarmente o reconhecimento de nulidade, por inépcia da denúncia e ausência de intimação da Defesa – Preliminares rejeitadas – No mérito pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, por falta de materialidade, por inexistência do fato, ou por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal – Impossibilidade – Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Versão exculpatória afastada pelo conjunto probatório – Patente a verificação do elemento subjetivo da conduta, consistente no 'animus rem sibi habendi' - Responsabilização inevitável – Fixação da pena no mínimo legal – Inviabilidade – Afastamento da agravante da reincidência – Não cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade – Preliminares rejeitadas - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002954-55.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
CARLOS GOMES MOREIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
2
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132
Apelante: Carlos Gomes Moreira Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Catanduva
Voto no 0145
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL- APROPRIAÇÃO
INDÉBITA (artigo 168, “caput”, do Código Penal)

Recurso
da
defesa
pleiteando
preliminarmente
o
reconhecimento de nulidade, por inépcia da denúncia e
ausência de intimação da Defesa Preliminares rejeitadas
No mérito pleiteia a absolvição por insuficiência de provas,
por falta de materialidade, por inexistência do fato, ou por
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal
Impossibilidade
Autoria e materialidade
perfeitamente demonstradas Versão exculpatória afastada
pelo conjunto probatório
Patente a verificação do
elemento subjetivo da conduta, consistente no 'animus rem
sibi habendi' - Responsabilização inevitável Fixação da
pena no mínimo legal Inviabilidade Afastamento da
agravante da reincidência Não cabimento Substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
Inviabilidade Preliminares rejeitadas - Apelo desprovido.
Vistos.
CARLOS GOMES MOREIRA JÚNIOR, não se
conformando com a respeitável sentença de fls.277/284, que o condenou como
incurso nas sanções do ARTIGO 168, “CAPUT”. DO CÓDIGO PENAL, a
cumprir pena de 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, bem como
ao pagamento de multa de 11 (ONZE) DIAS-MULTA, em 1/3 (um terço) do salário
mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, apela
(fls.309/320), pleiteando preliminarmente o reconhecimento de nulidade, por inépcia
da denúncia e ausência de intimação da Defesa e, no mérito pleiteia a absolvição por
insuficiência de provas, por falta de materialidade, por inexistência do fato, ou por
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a
fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência, bem
como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
3
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões às fls.325/328.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu
parecer de fls.336/340, ofertou manifestação pela rejeição das preliminares e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Ab initio, aprecio as preliminares suscitadas pelo
réu, rejeitando-as.
A preliminar defensiva de nulidade do processo
pleiteando o reconhecimento da inépcia da denúncia merece ser afastada.
Ao contrário do alegado pela defesa, a denúncia
descreveu de maneira objetiva, individualizada e clara os fatos, bem como a conduta
do réu e sua autoria e, deste modo, permitiu o pleno exercício da ampla defesa e do
contraditório, qualificou o réu, especificou a classificação típica da conduta e
declinou o rol de testemunhas, portanto, preencheu todos os requisitos do artigo 41
do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou
cerceamento de defesa, tanto que o réu ofereceu defesa preliminar, tendo exercido
regularmente seu direito de defesa.
Em resumo, descreve a inicial acusatória que o
acusado em meados de 2016, na vicinal Alberto Lahoz de Carvalho, zona rural, na
comarca de Catanduva, apropriou-se do veículo Astra, placa EKO 3866, de
Catanduva-SP - do qual tinha a posse e detenção - bem pertencente a Carlos Alberto
da Silva Amorim, automóvel descrito e avaliado indiretamente em R$ 8.000,00,
porquanto sua conduta é claramente a prática do artigo 168, “caput”. do Código
Penal, conforme analisaremos a seguir, no mérito.
Assim,
o
delito
imputado
ao
réu
foi
detalhadamente delineado, estando muito claros os motivos da acusação feita ao
acusado.
Portanto, a denúncia está apta em termos formais
e materiais, com a apresentação devida da conduta perpetrada pelo réu e indicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
4
da autoria ao acusado.
Nas palavras do doutrinador Renato Brasileiro
de Lima, in Manual de Processo Penal, 2015, página 1276, editora Juspodivm:
“A inépcia da peça acusatória pode ser formal
ou material. Inépcia formal ocorre quando a
peça acusatória não preenche os requisitos
obrigatórios do art. 41 do CPP (v.g., denúncia
com narrativa defeituosa do fato delituoso),
dando ensejo à rejeição com base no art. 395, I,
do CPP. Por outro lado, a inépcia material se
dá quando não há justa causa para a ação
penal, ou seja, quando a peça acusatória não
está respaldada por aquele lastro probatório
mínimo indispensável para a instauração de
um processo penal, hipótese em que a rejeição
da peça acusatória terá como fundamento o
inciso III do art. 395”.
Portanto,
estando
os
fatos
amplamente
delineados e havendo lastro probatório mínimo da ocorrência da infração penal, não
há se falar em inépcia da denúncia ou nulidade do processo com fulcro no artigo
564, inciso IV, do Código de Processo Penal, muito menos em ausência de justa
causa.
Por outro lado, não restou clara a alegada
irregularidade de ausência de intimação da Defesa do réu.
Portanto, não há que se reconhecer nulidade.
Rejeito, portanto, as preliminares arguidas
pela defesa.
Arredadas as preliminares, passo ao exame do
mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
5
No mérito, o recurso defensivo não comporta
provimento.
A autoria e a materialidade do delito são
inquestionáveis.
O apelante foi condenado pela r. sentença de
(fls.277/284), porque, segundo a inicial acusatória de (fls.124/125), "em meados de
2016, na vicinal Alberto Lahoz de Carvalho, zona rural, na cidade e comarca de
Catanduva, apropriou-se do veículo Astra, placa EKO 3866, de Catanduva-SP - do
qual tinha a posse e detenção - bem pertencente a Carlos Alberto da Silva Amorim,
automóvel descrito e avaliado indiretamente em R$ 8.000,00”.
Deflui ainda da inicial acusatória, que “após um
acidente com o carro no ano de 2012, a vítima o deixou guardado no
estabelecimento comercial do denunciado (local conhecido como “Ferro Velho do
Carlão”), que permitiu que o carro avariado ali ficasse; nada cobrando pela estadia”.
É dos autos ainda, que, “contudo, em meados de
2016 a vítima foi procurar reaver seu carro, mas não o encontrou no local onde foi
deixado. Indagado, o denunciado disse que a vítima jamais deixou seu carro ali.
Todavia, as testemunhas Levi e Maurício confirmam as declarações da vítima;
indicando que o carro ficou sob a posse e guarda do denunciado, que se apropriou
indevidamente do bem”.
A materialidade do crime restou evidenciada
pela portaria (fls.02/03), boletim de ocorrência (fls.05/07), auto de avaliação (fls.94),
bem como pelas provas colhidas nos autos.
A
autoria,
do
mesmo
modo,
restou
incontroversa.

O acusado CARLOS GOMES MOREIRA
JÚNIOR, negou completamente a prática da infração penal, alegando que o bem
nunca deu entrada em seu estabelecimento comercial (fls.22). Em juízo, continuou
negando a prática delitiva, alegando que o automóvel jamais foi deixado em seu
estabelecimento comercial. Não conhece a vítima. Tem uma empresa credenciada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
6
pelo DETRAN, motivo pelo qual não pode receber, em seu estabelecimento
comercial, veículo sem a devida “baixa”. Não permite a entrada de veículo sem
“baixa” no local. Está sujeito a fiscalização do DETRAN e, caso alguma
irregularidade ali seja constatada, tal órgão lacra o local. Só recebe veículos
“sucatas” no local, produtos de leilão, e com baixa permanente no DETRAN.
Acredita que esteja sendo acusado injustamente pela vítima devido à testemunha
Levi, pessoa que teve uma garagem de veículos na cidade. Existe uma dívida entre
os dois (Levi e a vítima). Como a vítima deixou o veículo parado por muito tempo,
apareceu dívida de IPVA referente a ele, motivo pelo qual ela (vítima) foi atrás de
Levi em busca de uma solução. Não sabe dizer qual o negócio que a vítima e Levi
fizeram. Em determinada ocasião, levou Levi ao local em que tal veículo estava
(cidade de Pindorama), porém ficou constatado que o automóvel, um Astra na cor
preta, estava capotado e havia ficado só a “carcaça”. Não sabe dar outros detalhes
sobre o automóvel, o qual estava em um barracão de uma construtora situada na
saída de Pindorama. Não sabe dizer a quem pertencia tal barracão. Sua empresa
também é aberta (sem cobertura) e, ainda que a vítima lhe tivesse dado o veículo, a
título de presente, não tinha como aceitar, já que não poderia emitir nota fiscal de
um motor, de um câmbio (tudo ali é registrado). Maurício Pedroso já prestou serviço
de guincho para o interrogando, porém faz muito tempo. É comerciante e tem um
rendimento bruto em torno de trinta a trinta e cinco mil reais por mês. Só não sabe o
motivo pelo qual a acusação contida nos presentes autos está ocorrendo. Quanto ao
trâmite de sua empresa, o carro é comprado em um leilão da CIRETRAN, com nota
fiscal em nome da empresa. Em seguida, o veículo é registrado na empresa, a partir
do que esta pode emitir nota fiscal de venda de câmbio, motor e outras peças. Se o
veículo não for registrado na empresa, o interrogando não pode realizar vendas e
emitir notas fiscais. Também compra veículo de particulares, desde que com “baixa
permanente” na documentação. O DETRAN realiza vistorias periódicas no local,
todo ano, porém faz dois anos que elas ali não ocorrem. Houve vistoria no local em
2015. Nada sabe sobre o veículo mencionado nos autos (mídia digital).
A versão exculpatória, entretanto, não encontrou
respaldo na prova colhida, tendo sido cabalmente desmentida pelo relato firme e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
7
coeso da vítima e da testemunha Maurício.
A vítima CARLOS ALBERTO DA SILVA
AMORIM, ouvido na delegacia e também em Juízo, sob o crivo do contraditório,
afirmou que seu filho (menor) se envolveu em um acidente com o automóvel
descrito nos autos e que a seguradora não quis lhe pagar o valor referente ao seguro
então contratado, motivo pelo qual levou o veículo a um barracão de sua
propriedade, no qual o bem ficou a “céu aberto”. Foi notificado pela Prefeitura para
retirar o veículo daquele local, devido a risco de acúmulo de água e consequente
proliferação de dengue. Em conversa com um amigo, de nome Levi, indagou a ele
sobre um local para o qual o veículo poderia ser levado. Levi lhe indicou o “Carlão”
e, inclusive, telefonou para este (“Carlão”) solicitando um local para que o bem
fosse levado. Em seguida, Levi lhe telefonou dizendo que era para levar o
automóvel até o “Carlão”. Diante disso, contratou um serviço de guincho, o qual
providenciou o transporte do automóvel a um local pertencente a “Carlão”. Em
seguida, “Carlão” lhe telefonou solicitando o documento do veículo, pois, caso
contrário, o veículo não poderia permanecer em tal local. Levou o documento a
“Carlão” e deixou o local. Depois de determinado tempo, recebeu uma ligação
telefônica de seu advogado, o qual lhe disse que seria realizada uma primeira
audiência referente ao seguro, tendo o declarante, então, se dirigido ao local
pertencente a “Carlão”. Este negou que o veículo tivesse sido deixado no local a ele
pertencente. Tentou ponderar com “Carlão”, mas ele continuou afirmando que o
veículo ali não foi deixado, motivo pelo qual o declarante providenciou a elaboração
de boletim de ocorrência a respeito dos fatos. Não se recorda a data em que o
veículo foi levado ao local já mencionado. Faz cerca de três anos que o declarante
ali deixou o veículo. Nada pagou a “Carlão” pela guarda e depósito do veículo
naquele local, uma vez que ele lhe disse que não precisava pagar nada. Quem levou
o veículo com o guincho foi uma pessoa de nome Maurício Pedroso. Está no
prejuízo até a presente data. Não estava presente no momento em que Maurício
deixou o veículo no “Carlão”, porém, quando foi ao local, para levar os documentos
do bem (a pedido de “Carlão”), constatou que o automóvel estava dentro do
estabelecimento de “Carlão” (fls.14/15 e mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
8
Convém esclarecer que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a incriminar o seu
algoz, descrevendo a sua conduta (modus operandi); vale dizer, ela não tem proveito
em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Nesse sentido: “A palavra da vítima representa
a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em
consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (TJDF, AP. 10.389,
DJU 15.05.90, p. 9859).
Aliás, o depoimento da vítima foi coeso, firme e
coerente e veio corroborado pelas demais provas dos autos.
A
testemunha
MAURÍCIO
DE
MORAIS
PEDROSO, ouvido na delegacia e em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou
ser proprietário de um guincho e que a vítima Carlos Alberto lhe telefonou pedindo
para transportar um automóvel a ela pertencente, transporte a ser de um barracão de
propriedade dela (localizado em Pindorama) até um estabelecimento pertencente a
Carlos, vulgo “Carlão”. Realmente transportou o automóvel do referido barracão até
o estabelecimento de “Carlão”. Devido ao tempo decorrido, não se recorda se deixou
o veículo dentro ou fora do estabelecimento de “Carlão”. Também não se recorda
para quem entregou o veículo no referido estabelecimento, mas acredita que tenha
sido para um funcionário de “Carlão”. Não entregou o veículo para “Carlão” e não
sabe dizer o nome de tal funcionário. Tem certeza de que deixou o automóvel no
estabelecimento de “Carlão”. Não pegou recibo de entrega do veículo em tal
estabelecimento, pois foi “de boca”. De vez em quando, prestava serviço para
“Carlão”. O veículo estava “batido”, “bem batido”. Não se recorda se telefonou para
a vítima dizendo que “Carlão” estava exigindo o documento para que o veículo ali
pudesse ser deixado, “a única coisa que eu vou falar sinceridade para você é que eu
peguei o carro lá e deixei lá no Carlos, só; é o único papel meu” (fls.24 e mídia
digital).
O relato da testemunha Maurício, do mesmo
modo, foi firme e convincente, não deixando dúvidas de que pegou o veículo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
9
vítima com o seu guincho e o deixou no estabelecimento do réu.
Assim, o depoimento da vítima foi corroborado
pela testemunha Maurício, restando comprovado, de forma segura, que o veículo da
vítima foi deixado no estabelecimento comercial do réu, após transporte feito em um
guincho da testemunha Maurício, bem como que, inclusive, após, o réu telefonou
para a vítima solicitando o documento do veículo, pois, caso contrário, o veículo não
poderia permanecer em tal local, levando a vítima o documento do veículo para o
réu e deixou o local, sendo que em data posterior, o réu, que tinha a posse e detenção
do bem no local, passou a agir como se dono dele fosse, não o devolvendo à vítima
assim que procurado.
Ademais, a vítima e a testemunha não tinham
motivos para incriminá-lo gratuitamente e o réu também não apontou nenhum
motivo para que a vítima e a testemunha quisessem prejudica-lo injustamente.
Aliás, ao contrário do alegado pela defesa, o
depoimento da testemunha Levi Gonçalves da Silva, ouvido na fase policial, sequer
foi citado na r. sentença para justificar a condenação do réu, sendo suficiente para
alicerçar o decreto condenatório o depoimento da vítima, que foi corroborado pelo
depoimento da testemunha Maurício.
Ainda que assim não fosse, apenas por amor ao
debate, embora não tenha sido ouvido em juízo, a versão da testemunha Levi
prestada em sede administrativa poderia prevalecer.
Isto porque, embora em conformidade com
artigo 155 do CPP seja vedado ao juízo a condenação com base exclusiva em
informações da fase policial, estas podem ser consideradas para a formação do livre
convencimento do julgador, desde que confirmadas por outros elementos de prova,
colhidos sob contraditório, o que ocorreu no presente caso, em que o relato da
testemunha foi devidamente corroborado pelos firmes e coesos depoimentos da
vítima e da testemunha Maurício.
Nesse tocante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
10
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS
COLHIDOS
NA
FASE
INSTRUTÓRIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA
COM
DEMAIS
PROVAS.
INOVAÇÃO
PROCESSUAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não
viola o Princípio da Colegialidade a apreciação
unipessoal pelo Relator do mérito do recurso
especial, quando obedecidos todos os requisitos para
a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput,
do
Código
de
Processo
Civil,
aplicado
analogicamente, bem como do Regimento Interno do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
observada
a
jurisprudência dominante desta Corte Superior e do
Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do
agravo regimental fica superada eventual violação ao
referido princípio, em razão da reapreciação da
matéria pelo órgão colegiado. 2. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
plenamente possível a condenação baseada em
confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que
corroborada por outros depoimentos colhidos na fase
instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos.
3. Hipótese em que a condenação do recorrente não
foi
pautada
unicamente
na
sua
confissão
extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
11
prova não ficou isolada nos autos, estando
suficientemente comprovada sua responsabilidade
penal. 4. A jurisprudência desta Corte entende que os
depoimentos de policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados
em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato
de estarem em consonância com o conjunto
probatório dos autos, como ocorre in casu. 5. Não é
possível, em agravo regimental, analisar questões
somente arguidas nas suas razões, por caracterizar
inovação de fundamentos. 6. Agravo regimental não
provido. (STJ - AgRg no REsp: 1312089 AC
2012/0063849-8,
Relator:
Ministro
MOURA
RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 -
QUINTA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
28/10/2013, grifo meu)
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO.
NULIDADE. AFRONTA AO ART 155 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM
PROVA
TESTEMUNHAL,
SUBMETIDA
AO
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO,
CORROBORANDO
CONFISSÃO
NA
FASE
INQUISITIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior
Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem
amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
12
orientação no sentido de não mais admitir habeas
corpus substitutivo de recurso ordinário/especial.
Contudo, a luz dos princípios constitucionais,
sobretudo o do devido processo legal e da ampla
defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na
exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se
a ordem de ofício. - Esta Corte Superior tem o
entendimento pacífico de que não se admite a
condenação com base exclusivamente em elementos
de informação colhidos durante o inquérito policial.
Todavia, no presente caso não há falar em afronta ao
art. 155 do CPP, uma vez que a condenação baseou-
se também na prova testemunhal colhida em juízo,
corroborando a confissão extrajudicial. Habeas
corpus não conhecido. (STJ - HC: 241348 MG
2012/0090464-5,
Relator:
Ministra
MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/SE), Data de Julgamento: 27/06/2014, T6 -
SEXTA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
07/08/2014, grifo meu)
Trata-se exatamente do caso vertente, no qual o
relato da testemunha, firmado em sede inquisitiva, apresenta consonância com
outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
A alegação do réu, no sentido de que o veículo
da vítima jamais foi deixado em seu estabelecimento comercial e que não conhece a
vítima, restou totalmente isolada nos autos, não merecendo, portanto, acolhimento.
Através dos depoimentos da vítima e testemunha
Maurício, restou devidamente comprovado que os fatos descritos na denúncia foram
confirmados durante a instrução processual, comprovando que o veículo foi deixado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
13
no estabelecimento comercial do réu, após transporte feito em um guincho de
Maurício, e que em data posterior, o réu tinha a posse e detenção do bem no local e
passou a agir como se dono dele fosse, não o devolvendo à vítima, quando por ela
procurado. Agindo como se o veículo fosse dele, o réu inverteu o domínio, dando
destinação que lesou a vítima, praticando assim, o crime que lhe foi imputado.
Assim, agiu com o animus rem sibi habendi, demonstrando a vontade de ter a coisa
para si, tanto que deu a destinação que melhor lhe aprouve.
Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a
prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada
pela vítima e testemunha Maurício, na fase policial e em Juízo, e demais provas
constantes nos autos, formando uma boa e robusta prova incriminadora,
inviabilizando, portanto, o argumento defensivo de absolvição por insuficiência de
provas ou por falta de materialidade, ou por inexistência do fato, ou por não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Desta forma, de rigor a
manutenção da condenação do apelante por infração ao artigo 168, “caput”, do
Código Penal, de acordo com a r. sentença de primeiro grau.
Assim, com as provas constantes dos autos,
restaram amplamente provadas a autoria e materialidade do delito. Desta forma, de
rigor a manutenção da condenação do réu de acordo com a sentença de primeiro
grau, restando deviamente comprovado que o acusado apropriou-se do veículo
Astra, placa EKO 3866, de Catanduva-SP - do qual tinha a posse e detenção - bem
pertencente a Carlos Alberto da Silva Amorim.
Neste ponto deve ser salientado que os
depoimentos colhidos se mostram harmônicos e coincidentes, nada havendo capaz
de infirmá-los ou tendenciosidade em relação ao acusado.
Importante
ressaltar
que
“o
crime
de
apropriação indébita se consuma no momento em que o agente inverte o título da
posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando
algum ato externo típico de domínio, com ânimo de apropriar-se da coisa” (RT
675/415).
Assim, torna-se evidente que o apelante agiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
14
dolosamente, estando plenamente configurado o crime disposto no artigo 168,
“caput”, do Código Penal, na medida em que a versão dada pelo acusado não se
sustentou diante da evidência das provas trazidas aos autos, não havendo se falar em
absolvição.
Assim, de absolvição não era mesmo de se
cogitar, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa.
Desta
forma,
provadas
a
autoria
e
a
materialidade, a condenação pelo delito de apropriação indébita era mesmo de rigor.
Destarte, não trouxe o réu qualquer prova que
pudesse ilidir sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os
argumentos oferecidos pela defesa.
A r. sentença bem analisou o quadro probatório
dos autos, dando aos fatos perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância nada de novo foi
alegado que infirmasse as conclusões da decisão recorrida.
Em suma, o quadro probatório contém elementos
de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do
crime de apropriação indébita, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Dessa forma, diante do conjunto probatório
colhido nos autos, não há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito.
Portanto, inviável a aplicação dos princípios da presunção da inocência ou “in dubio
pro reo”.
Plenamente caracterizada a conduta criminosa do
acusado, passa-se à análise da reprimenda.
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do
artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz a quo fixou a pena-base no mínimo legal,
isto é, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/3 (um terço) do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
15
Em seguida, presente a circunstância agravante
da reincidência, devidamente comprovada pela certidão de fls.133/134, processo no
0003631-61.2011.8.26.0132, pelo qual o réu foi condenado pelo delito de extorsão,
previsto no artigo 158, “caput” do Código Penal, com trânsito em julgado para o réu
em 09/05/2013, a pena foi corretamente aumentada em 1/6 (um sexto), resultando
em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/3 (um
terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
O nosso ordenamento jurídico, no artigo 61,
inciso I, do Código Penal Brasileiro, prevê expressamente que:
“São circunstâncias que sempre agravam a
pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I - a reincidência (...) (grifo
nosso).
Portanto, não há que se falar em afastamento da
reincidência, como quer a defesa, pois, como dito, a circunstância agravante da
reincidência restou devidamente comprovada pela certidão de fls.133/134, processo
no 0003631-61.2011.8.26.0132, onde o réu foi condenado pelo delito de extorsão,
previsto no artigo 158, “caput” do Código Penal, com trânsito em julgado para o réu
em 09/05/2013.
Na fase derradeira, ausentes causas de aumento
ou diminuição de pena, não havendo o que ser modificado.
Quanto ao regime de cumprimento de pena
fixado ao réu (inicial semiaberto), há que ser mantido, tendo em vista a reincidência
do apelante em crime doloso (conforme certidão de fls.133/134, processo no
0003631-61.2011.8.26.0132, onde o réu foi condenado pelo delito de extorsão,
previsto no artigo 158, “caput” do Código Penal, com trânsito em julgado para o réu
em 09/05/2013), demonstrando que não absorveu a terapêutica penal e que regime
mais brando seria premiar sua conduta, e, embora as sanções estabelecidas sejam
inferiores a quatro anos e o crime praticado sem violência contra a pessoa, o regime
inicial semiaberto se mostrou o mais adequado, a teor do que dispõe o artigo 33, do
Código Penal, não havendo se falar no seu abrandamento.
A aludida agravante impede a substituição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
16
restritivas de direitos e o sursis, nos termos do artigo 44, incisos II e III do Código
Penal e artigo 77, inciso I, do Código Penal.
Inviável a substituição por penas alternativas de
prestação de serviços à comunidade e restritiva de direitos pela insuficiência (art. 44,
III, do Código Penal), em razão da reincidência do apelante em grave crime doloso
de extorsão (conforme certidão de fls.133/134, processo no
0003631-61.2011.8.26.0132, onde o réu foi condenado pelo delito de extorsão,
previsto no artigo 158, “caput” do Código Penal, com trânsito em julgado para o réu
em 09/05/2013), não sendo socialmente recomendável tal medida.
Portanto, não se pode substituir a pena por
restritiva de direito, nem aplicar o sursis ao réu, por expressa vedação legal, já que o
réu é reincidente em crime doloso.
Não comporta
acolhimento o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, amparada no
argumento de que a reincidência genérica não pode inibir a concessão do referido
benefício.
Ocorre que, em caso de reincidência genérica,
conforme disposição do artigo 44, § 3o, do Código Penal, é facultado ao juiz a
aplicação de medida alternativa à prisão nos casos em que "em face da condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável", sendo que, no presente caso, o
réu foi condenado anteriormente pela prática do crime doloso de extorsão, ou seja,
delito grave, circunstância que indica que a substituição não é suficiente para
reprovação e prevenção do delito, não havendo que se falar em ofensa aos princípios
da razoabilidade ou da proporcionalidade, como quer a defesa.
Portanto, não há que se falar em ofensa a
qualquer dos princípios e normas constitucionais e federais aventados pela defesa,
muito menos afronta à Constituição Federal ou às normas penais ou
processuais penais.
Nada há, portanto, a ser reparado.
Pelo exposto, por meu voto, REJEITO AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002954-55.2016.8.26.0132 -Voto no 0145
17
subsistindo a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR